Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707304-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A.C.G PRODUCOES LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por A.C.G. PRODUÇÕES LTDA – ME, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (AGEFIS) e do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, esclarece que o objeto do aludido remédio constitucional é a desconstituição do Auto de Interdição n.o D124762-AEU, lavrado pela AGEFIS em 26/03/2020 (ID 15301603), lastreado no exercício de atividade empresarial não elencada no rol de exceções do Decreto N.o 40.550, de 23 de março de 2020 – cujo teor dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública derivada do Coronavírus (Covid-19). Em seguida, o impetrante noticia a revogação do Decreto n.o 40.550/2020 (promovida pelo Decreto n.o 40.583, editado 1o de abril de 2020), quando já deferida a tutela de urgência por esta Relatoria a fim de garantir o funcionamento de seu estabelecimento. Com tais argumentos, postula o aditamento da petição inicial quanto à referida alteração no panorama normativo pertinente à matéria e, como consequência, pretende a ratificação da tutela provisória deferida sob ID 15350128. É o relatório. Decido. De fato, o Governador do Distrito Federal editou, no dia 1o de abril de 2020, um novo Decreto para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública referente ao Covid-19 (Decreto n.o 40.583/2020), revogando disposições normativas anteriores. Contudo, a retirada do mundo jurídico do Decreto n.o 40.550/2020 não esvazia o propósito do presente mandamus, seja porque não formalmente desconstituído o Auto de Interdição ora impugnado, ou porque o ato normativo superveniente representou, em grande parte, mera extensão temporal das medidas emergenciais inicialmente adotadas. Por oportuno, vale ressaltar que, tanto os dispositivos utilizados pela AGEFIS como fundamento para a interdição quanto aqueles adotados na decisão de ID 15350128 foram retomados pelo novo Decreto. Conforme consabido, o Código de Processo Civil permite a alteração e o aditamento do pedido e da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, desde que formuladas antes da citação (art. 329, CPC). Após a citação, e até o saneamento do feito (art. 357, CPC), a alteração dependerá de consentimento do réu (cf. art. 329, CPC). Nesse descortino, considerando que as informações ainda não foram prestadas – há apenas a expedição de mandado de intimação, sem registro de efetivo cumprimento (ID 15351956) – defiro o aditamento vindicado, corrigindo-se a causa de pedir para considerar o Decreto n.o 40.583/2020 como parâmetro para o exame da questão. Quanto ao pleito de ratificação da tutela provisória deferida, não tendo havido qualquer alteração das circunstâncias fáticas atinentes ao ato coator ou à empresa impetrante, forçoso concluir pela confirmação da medida liminar. Para tanto, sirvo-me, a seguir, de excertos da decisão de ID 15350128, devidamente ajustados em face da alteração legislativa apontada. Assim estabelece o artigo 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Conforme disposto no comando supratranscrito, a concessão de liminar pela via do mandado de segurança reclama fundamentação relevante e demonstração do risco de que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, constata-se a presença dos requisitos essenciais à concessão da medida liminar, nos termos em que deduzida. A plausibilidade dos argumentos apresentados deriva das informações apostas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do qual se depreende a regularidade cadastral como comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, além de bebidas (ID 15301585). Ademais, as fotografias acostadas aos autos revelam a existência de várias prateleiras com insumos alimentícios e produtos de limpeza – mantimentos essenciais à situação emergencial que confere fundamento ao Decreto n.o 40.583/2020, em substituição ao Decreto n.o 40.550/2020. Portanto, prima facie, a atividade empresarial exercida pela impetrante amolda-se à exceção prevista no artigo 4o, inciso III, do Decreto n.o 40.583/2020, inexistindo empecilhos para o seu funcionamento. Confira-se: Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: [...] III - supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, açougues, peixarias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares, sendo vedado, em todos os casos, a venda de refeições e de produtos para consumo no local; (grifei) O periculum in mora também se encontra presente, pois resta manifesto o prejuízo financeiro da impetrante com o fechamento do seu estabelecimento. Ademais, igualmente inconteste o risco de demissões que podem advir de tal medida ou de restar a população local desassistida de mais uma opção para adquirir itens de primeira necessidade. Diante do exposto, ACOLHO o pedido de aditamento da inicial e DEFIRO a liminar para garantir o direito da impetrante de operar seu estabelecimento comercial, porquanto enquadrada entre as atividades cujo exercício é excepcionalmente admitido pelo Decreto n.o 40.583/2020. Promovido o aditamento da inicial, faz-se necessário reabrir o prazo para informações da autoridade coatora, de modo a evitar ulterior questionamento acerca da higidez procedimental. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator